Tribunal: TJPA
Processo: 0003567-16.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003567-16.2007.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO MARQUES FARIAS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003567-16.2007.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Antônio Marques Farias Vieira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Apesar de devidamente intimado da sentença nos termos legais, o réu não interpôs o recurso dentro do prazo determinado pela lei processual penal, acarretando recurso claramente intempestivo, não devendo ser conhecido.

1.1) Assevera-se que o réu, ora recorrente, foi pessoalmente citado dos termos da denúncia, tendo respondido o processo em liberdade e participado de todos os atos processuais. Todavia, em razão de não ter sido encontrado no endereço constante dos autos, foi intimado da sentença por edital pelo prazo de 90 (noventa) dias, todavia, não apresentou recurso nos termos do
art. 593 c/c art. 798, ambos do CPP.

2)
Não obstante a isso, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente, a qual deve ser decretada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.1) Uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF. Extinção da Punibilidade do apelado, com fulcro no art. 107, IV do CP.

3) Recurso não conhecido, porém, de ofício, reconhecida extinta a punibilidade do recorrente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da presente imputação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/05/2022 e 06/06/2022, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso, porém, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral do Coelho.

Belém (PA),
08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO MARQUES FARIAS VIEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0003567-06.2007.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2°, II do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 7588951 – Pág. 1/10), o recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa, uma vez que entende que entre o recebimento da denúncia e a presente data já se passaram mais de 12 (doze) anos.

Ainda em sede preliminar, caso superado requerimento supra, requer seja decretada a nulidade do feito pela falta de intimação das testemunhas arroladas pela defesa, com fulcro no art. 564, III, alínea ‘h’ do CPP.

E, no mérito, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas, eis que entende não restar demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre o recorrente e o outro acusado.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7588952 – Pág. 17/19), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9224422 – Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

De início, cumpre asseverar que o presente recurso não ultrapassa sequer o âmbito de sua admissibilidade recursal, uma vez que claramente intempestivo.

Explico.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do réu em 20/04/2007, como incurso nos arts. 157, §§ 1° e 2°, II do CP, a qual foi recebida em 27/04/2007, momento em que se determinou a citação do acusado (Num. 7588942 – Pág. 13).

Em cumprimento ao ato, constata-se que o réu, ora recorrente, foi pessoalmente citado para comparecer à audiência de qualificação e interrogatório (Num. 7588942 – Pág. 16), ocasião em que lhe foi dada ciência do inteiro teor da denúncia, bem como advertido de que deveria comparecer à audiência acompanhado de advogado, caso contrário lhe seria nomeado um defensor dativo.

No dia designado à audiência de qualificação e interrogatório, o réu compareceu ao ato, restando consignado na referida ata que o réu alegou não ter condições de constituir advogado particular (Num. 7588943 – Pág. 1), pelo o que passou a ser
assistido pela Defensoria Pública
, conforme verifica-se dos atos processuais subsequentes, notadamente a apresentação da defesa prévia (Num. 7588943 – Pág. 9).

Pois bem.

O feito seguiu seu tramite regular, tendo o réu comparecido a todas as audiências de instrução ocorridas (Num. 7588943 – Pág. 7/8 e Num. 7588944 – Pág. 15/18), acompanhado de Defensor Público, bem como apresentou as competentes alegações finais (Num. 7588946 – Pág. 7/8), também sob a assistência da Defensoria Pública.

Após o fim da instrução, o magistrado sentenciou o feito (Num. 7588947 – Pág. 1/8), entendendo por condenar o réu, ora recorrente, com fulcro no art. 157, §2°, II do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Veja-se que o
réu respondeu o processo em liberdade
, restando, inclusive, consignado na sentença condenatória o direito de apelar em liberdade (Num. 7588947 – Pág. 7). Além disso, a
Defensora Pública signatária das alegações finais tomou efetiva ciência da sentença condenatória em 02/08/2010

(Num. 7588947 – Pág. 8).

Não obstante a isso, o magistrado de piso entendeu ser necessária a intimação pessoal do réu do teor da sentença, pelo foi expedido o competente mandado de intimação pessoal (Num. 7588948 – Pág. 2), o qual não obteve êxito em razão do réu não residir mais no endereço indicado nos autos (Num. 7588950 – Pág. 1).

Em ato contínuo, o magistrado determinou a intimação do réu por edital, nos termos do art. 392, §1° do CPP, pelo prazo de 90 (noventa) dias (Num. 7588950 – Pág. 11), o que foi devidamente cumprido, tendo a publicação ocorrida em 09/10/2013 (Num. 7588950 – Pág. 12/13).

Sendo assim, o prazo de 90 (noventa) dias do edital se findou em 07/01/2014, passando a contar, a partir de então, o prazo para apelação, nos termos do art. 392, §2° do CPP:

Art. 392 [...] § 2
o
. O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.

Importa destacar que, a partir deste dispositivo, conclui-se que a intimação da sentença do réu solto por edital não atrai o instituto da suspensão processual prevista no art. 366 do CPP, o qual refere-se, tão somente, à citação do réu por edital, o que não é a hipótese dos autos. Logo, uma vez decorrido o prazo do edital, inicia-se o cômputo do prazo recursal.

Assim, com fulcro no art. 593 c/c art. 798, ambos do CPP,
o réu teria até o dia 13/01/2014 para interpor o recurso de Apelação Criminal
.

Ocorre que o réu, ora recorrente, desta feita patrocinado por advogado particular, somente se insurgiu desta decisão com a interposição da peça recursal de Id.
Num. 7588951 – Pág. 1/10
, datada de
24/01/2020
, logo, apresentada fora do prazo que dispunha para tal.

Portanto, apesar de devidamente intimado da sentença nos termos legais, o réu não interpôs o recurso dentro do prazo determinado pela lei processual penal, acarretando recurso claramente intempestivo, não devendo ser conhecido.

Não obstante a isso, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente
, a qual deve ser decretada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Isso porque, conforme relatado supra, após a prolação da sentença condenatória pelo juízo ‘a quo’, foi determinada a intimação do réu por edital, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o qual foi devidamente cumprida em 09/10/2013 (Num. 7588950 – Pág. 12/13), tendo o prazo do edital se findado em 07/01/2014, todavia, sem qualquer manifestação do réu nos 05 (cinco) dias subsequentes.

Com efeito, diante da inércia do réu, deveria a Secretaria da Vara ter certificado o trânsito em julgado e, por consequência, ter expedido o competente mandado de prisão e a Guia de Recolhimento, conforme já havia sido consignado na sentença condenatória (Num. 7588947 – Pág. 8).

Todavia, a Secretaria assim não procedeu, mantendo o processo paralisado até o protocolo da presente peça recursal pelo réu em 24/01/2020, a qual só foi remetida a este E. Tribunal e conclusos para julgamento a este relator em 07/01/2022.

Face ao acima exposto, determino que seja oficiado à Corregedoria de Justiça para providências de seu mister, encaminhando-lhe cópia desta decisão
.

Pois bem.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 18/05/2010 (Num. 7588947 – Pág. 8), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 10/05/2010 (Num. 7588947 – Pág. 8), regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 12 (doze) anos e, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em 09/05/2022.

Note-se, que, apesar dos autos restarem conclusos a este relator em 07/01/2022, os autos não estavam prontos para julgamento, na medida em que se fazia necessário, primeiramente, a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para manifestação por sua procuradoria, nos termos do art. 610 c/c 613 do CPP c/c art. 293, parágrafo único, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim, em 14/01/2022, este relator proferiu despacho (Num. 7803263 – Pág. 1), encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público do Estado do Pará, tendo os autos retornados conclusos com a devida manifestação (Num. 9224422 – Pág. 1/10) somente na data de 03/05/2022, isto é, às vésperas do término do prazo prescricional ora apurado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicadas cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescrevem no mesmo prazo estabelecido para estas, nos termos do art. 114, II do CP.

Ante o exposto,
não conheço
o presente recurso de Apelação Criminal, uma vez que não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, ante sua clara intempestividade, porém, por se tratar de matéria de ordem pública,
de ofício, declaro extinta a punibilidade de MARCELO ROBERTO FONSECA DA SILVA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
em face da presente imputação, nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),
08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2022